Tribunal: TJSP
Processo: 1082409-80.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo interno - Alegação de omissão e obscuridade acerca do parcelamento da taxa judiciária e da documentação necessária para comprovação de benefício em relação ao preparo - Rejeição – Matérias devidamente conhecidas, analisadas e fundamentadas – Intuito de revisão - Caráter infringente - Descumprimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 -

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo interno - Alegação de omissão e obscuridade acerca do parcelamento da taxa judiciária e da documentação necessária para comprovação de benefício em relação ao preparo - Rejeição – Matérias devidamente conhecidas, analisadas e fundamentadas – Intuito de revisão - Caráter infringente - Descumprimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ – CPC/ 2015, art. 1025 – Embargos rejeitados.